Tribunal: CARF
Processo: 10746.720457/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.720457/2012-16
ACÓRDÃO
2002-009.479 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STALIN BEZE BUCAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos
depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade, sendo
obrigação do impugnante provar por meio de documentação hábil e
idônea a procedência do depósito e a sua natureza.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.479 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720457/2012-16
2
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Trata o presente processo de Autuação lavrada para apuração de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao exercício de 2011, ano-calendário 2010.
Conforme a descrição dos fatos do Relatório Fiscal, o lançamento é resultado da
apuração de:
• Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
demonstrada - valores depositados em conta corrente no Banco do Brasil e no
Bradesco em 2010, para os quais o contribuinte, devidamente intimado, não
conseguiu demonstrar com elementos idôneos a origem dos recursos (art.42 da
Lei 9.430/96, §§ 1o e 4o);
• Omissão de rendimento de origem comprovada - valores recebidos em 2010 e
não declarados em DIRPF pelo contribuinte decorrente de receita líquida de
fretamento de vôo de sua aeronave (art.42 da Lei 9.430/96, §2o).
Intimado, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva alegando em síntese
que:
Para o item 7.1.1 do Relatório, afirma que o demonstrativo de pagamento já foi
entregue, com dia, valor e conta de depósito, idênticos aos da planilha fiscal.
Para o item 7.2.2, questiona o significado da palavra “idônea” e afirma que nos
extratos bancários entregues constam o número do contrato de crédito rural e
empréstimos pessoais feitos na Ag 1066 na conta 17-5. Também afirma que a
Ficha da Adapec comprova a quantidade e onde está o rebanho.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.479 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720457/2012-16
3
Entende que a autoridade lançadora, ao não acatar suas explicações e
documentos, agiu de forma “temerária, com perseguição e com animus puniendi”
pois considerou tudo inidôneo.
No item 7.3.1 informa que o barco Marajó não constou em DIRPF porque foi
comprado e vendido no mesmo ano.
Para o item 7.4, afirma que consta no extrato bancário a transferência em nome
da ENJOY e questiona qual outra forma de demonstrar origem de recursos pois,
conforme Contrato Social, já provou que é proprietário da referida empresa.
Já no item 7.7, alega que o depósito de R$20.000,00, em 12/01/2010, é
proveniente da venda de 35 vacas gordas para o Sr. Stalin Juarez Gomes Bucar.
Vacas estas que se encontram na propriedade da família em Miracema – TO.
Aduz que não concorda com o entendimento do Fiscal de que há falta de
idoneidade nos seus documentos.
Para comprovar suas alegações, apresenta novamente declaração bancária sobre
a transação bancária incluindo empréstimos pessoais e créditos rurais emitidos
pelo Bradesco. Junta ainda a DIRPF do Sr. Stalin Juarez Gomes Bucar que
comprova a atividade pecuária em 2010.
Por fim, requer o acolhimento de sua impugnação e dos documentos acostados e
o reexame da multa aplicada, convertendo-a em retificação de IRPF. Pede ainda
que a nova notificação seja enviada para seu endereço informado nessa
impugnação.
A 7a Turma da DRJ/CTA por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2010 DEPÓSITOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos. Para essa
finalidade, os créditos/depósitos devem ser analisados de maneira individualizada
e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita por meio de
documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 28/04/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.479 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720457/2012-16
4
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Inicialmente, verifica-se que os valores relativos aos rendimentos recebidos a título
de fretamento de vôos da aeronave do autuado, tabela do item 9 do Relatório Fiscal, e as
omissões referentes às tabelas dos itens 7.5 e 7.6, também do Relatório Fiscal, não foram
impugnados pelo autuado.
O litígio recai apenas sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
de origem não comprovada.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto me reportado à referida decisão no que tange à análise
individualizada de cada depósito, sem citá-la novamente:
Omissão de Rendimentos – Depósitos Bancários de Origem não Comprovada:
No caso em tela, é oportuno transcrever o contido no artigo 42 da Lei n.°
9.430/96, que serviu de base para o lançamento:
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior,
os de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.479 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720457/2012-16
5
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)Os limites previstos no inciso II do § 3o sofreram
alteração pela Lei 9.481/97, cujo artigo 4o dispôs o seguinte:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Da leitura dos dispositivos transcritos, depreende-se que a legislação estabeleceu
uma presunção de omissão de rendimentos, que autoriza o lançamento do
imposto de renda correspondente, sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem de recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento. Vale
dizer, por disposição legal expressa, os depósitos e créditos bancários, que em
princípio não constituiriam comprovação de ocorrência de fato gerador de
imposto de renda, passaram a ser assim reputados, independentemente da
identificação de sua natureza jurídica pela autoridade lançadora, a não ser que
haja comprovação em sentido contrário por parte do contribuinte beneficiário dos
créditos.
Assim, a função do fisco é demonstrar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento e intimar o seu titular a apresentar documentos,
informações e esclarecimentos relativos à sua origem, com a finalidade de
verificar a ocorrência de omissão de rendimentos prevista pelo art. 42 da Lei no
9.430, de 1996. Em contrapartida, se não restar descaracterizada de forma
inequívoca a hipótese de incidência do imposto de renda, por meio de
comprovação hábil e idônea da origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de lavrar Auto de Infração, com fundamento na referida disposição
legal, que assim o autoriza.
Assim, é certo que a presunção de omissão de rendimentos com base unicamente
em depósitos bancários sem origem comprovada está prevista de forma expressa
na Lei 9.430/96, e nessa condição, não pode deixar de ser aplicada pela
autoridade administrativa. A autoridade fiscal deve observar estritamente os atos
normativos vigentes, não lhe cabendo questionar a adequação e a
constitucionalidade de tais atos, que gozam de presunção de validade. Nesse
sentido dispõe expressamente o artigo 26-A do Decreto 70.235/72, com a redação
dada pela Lei no 11.941, de 27/05/2009:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.479 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720457/2012-16
6
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Portanto, o lançamento efetuado com base em depósitos bancários cuja origem
não resta comprovada pelo contribuinte está em plena consonância com o
ordenamento jurídico atual, devendo por isso ser rejeitadas todas as alegações
expendidas pelo contribuinte contra a validade dessa forma de apuração de
omissão de rendimentos.
Ressalte-se no caso em pauta que, após as intimações fiscais e as respectivas
respostas e comprovações, diversos depósitos tiveram a origem considerada
comprovada e foram excluídos da referida presunção legal de omissão de
rendimentos Item 7.1.1 do Relatório Fiscal:
No caso do referido Item do Relatório, a autoridade fiscalizadora esclareceu que,
diferente do que alegou o defendente, os demonstrativos entregues pelo autuado
não trazem transferências bancárias, saques ou saldos da conta no Bradesco com
datas e valores correspondentes aos créditos bancários identificados na planilha
7.1 do relatório fiscal.
Analisando os documentos acostados pelo contribuinte junto à sua impugnação,
verifica-se que não constam documentos que comprovem as transferências de
valores entre as contas do contribuinte: conta no 9278-9, agência 4560-8, do
Banco do Brasil para a conta no 17-5, agência 1066-9, do Banco Bradesco. Assim,
sem comprovação de que os valores da tabela (item 7.1) se referem à
transferências entre contas do próprio autuado, correto o lançamento neste
ponto.
Item 7.2.2 do Relatório Fiscal:
No caso do item 7.2.2, a autoridade fiscal bem relatou que não restou
comprovado que os valores depositados (planilha 7.2) se referem à venda de
gado. Isso porque a documentação acostada e a explicação de que se tratam de
negócios efetuados com gado da propriedade da mãe do contribuinte, vendidos
para o pai do contribuinte, carecem de comprovação documental com valores e
datas coincidentes com a planilha fiscal.
O contribuinte também não trouxe, junto à sua impugnação, qualquer tabela com
a correlação entre as vendas de gado supostamente por ele efetuadas e os
depósitos elencados pela autoridade lançadora (com coincidência entre datas e
valores). Também não juntou nenhum documento que ampare sua tese. Ademais,
como ressaltou a fiscalização, o contribuinte não declarou as referidas operações
de compra e venda de gado em sua DIRPF ano-calendário 2010.
Quanto aos créditos rurais, o contribuinte trouxe aos autos documentação
bancária que comprova vários depósitos referentes à empréstimos rurais
efetuados pela instituição bancária em sua conta corrente, cito:
• Crédito de R$185.000,00 em 20/09/2010 (contrato de crédito 1344331), conta
corrente 17-5, agência 1066-9, Banco Bradesco Prime Palmas;
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.479 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720457/2012-16
7
• Crédito de R$178.000,00 em 25/10/2010 (contrato de crédito 3374344), conta
corrente 17-5, agência 1066-9, Banco Bradesco Prime Palmas;
• Crédito de R$177.000,00 em 23/12/2010 (contrato de crédito 6538515), conta
corrente 17-5, agência 1066-9, Banco Bradesco Prime Palmas;
• Crédito de R$80.000,00 em 06/09/2010 (contrato de crédito 0571764), conta
corrente 17-5, agência 1066-9, Banco Bradesco Prime Palmas;
• Crédito de R$82.856,00 em 24/03/2010 (contrato de crédito 8150875), conta
corrente 17-5, agência 1066-9, Banco Bradesco Prime Palmas;
• Crédito de R$200.000,00 em 05/07/2010 (contrato de crédito 8179732), conta
corrente 17-5, agência 1066-9, Banco Bradesco Prime Palmas.
Ocorre que nenhum desses valores acima foi utilizado nas planilhas de base do
lançamento, não sendo, portanto, objeto do presente lançamento. Assim, não há
qualquer exclusão de base de cálculo a ser efetuada no presente lançamento por
conta da comprovação dos referidos empréstimos contraídos pelo autuado.
Item 7.3.1 do Relatório Fiscal:
Com relação à suposta venda da embarcação Marajó 16 pés, depósito de
R$15.900,00 em 26/07/2010, verifica-se que a documentação acostada já foi
analisada pela autoridade lançadora e é insuficiente para comprovação do
depósito.
No caso, a cópia do título de inscrição de embarcação miúda, da Capitania Fluvial
do Araguaia-Tocantins (fl.35 do anexo Resposta à Intimação 2) não traz valor nem
data da venda da embarcação. Em consequência, não serve de prova da origem
do citado depósito.
Assim, deve ser mantida a presunção legal de omissão de rendimentos também
nesse caso.
Item 7.4 do Relatório Fiscal:
No caso do depósito de R$10.000,00 efetuado em dinheiro na conta do
contribuinte no Bradesco em 04/11/2010, cabe esclarecer que a simples alegação
de que se refere à pagamento oriundo de empresa da qual o atuado é sócio não é
suficiente para afastar a presunção de omissão aplicada. Isso porque nesse caso
não há qualquer indicação da natureza da operação, o que é imprescindível para
afastar a presunção legal. Ou seja, não existe comprovação de que o referido
pagamento tenha origem isenta ou não-tributável para que se possa admitir sua
exclusão da base do lançamento ou mesmo de que se refere à verba
remuneratória por serviços prestados, para que seja tributada como tal. Assim,
sem a comprovação da natureza do depósito, correto o lançamento ao aplicar a
presunção legal de omissão de rendimentos para esse depósito.
Item 7.7 do Relatório Fiscal:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.479 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10746.720457/2012-16
8
Com relação à explicação de que o valor de R$20.000,00, depositado em
12/01/2010 (Bradesco), refere-se à venda de 35 vacas gordas ao pai do autuado,
cabe informar que, como nos demais itens analisados, não há nos autos
documentos que comprovem com coincidência de data e valor a operação
supostamente realizada. Ademais, esta venda sequer consta da DIRPF do autuado.
Assim, também neste ponto resta correto o lançamento.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 253
DF CARF MF
Original